Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600143-52.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600143-52.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/07/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600143-
52.2021.6.16.0000, do Diretório Estadual do partido Rede Sustentabilidade - REDE, CNPJ nº
23.850.228/0001-76, referente ao exercício 2020, nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALISSON AUGUSTO DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
(RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALINE GABRIELA PESCAROLI CASADO (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
(RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SERGIO MASANOBU NAKATANI (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MARCELO GUILHERME (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487613
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487613 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.860

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600143-52.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: ALINE GABRIELA PESCAROLI CASADO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: ALISSON AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: MARCELO GUILHERME
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: SERGIO MASANOBU NAKATANI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
CONTAS INTEMPESTIVAS. ATRASO DE 1 DIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
MULHER. DESTINAÇÃO DO MONTANTE IRREGULAR À PROMOÇÃO
FEMININA NA ELEIÇÃO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA
DECISÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de prestação de contas anual de Diretório Estadual, referente ao
exercício financeiro de 2020.

Num. 44487613 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
1.2 O Setor Técnico deste Tribunal, ao analisar as contas do Diretório Estadual,
manifestou-se pela sua desaprovação, apontando as seguintes irregularidades: as
contas foram apresentadas fora do prazo estabelecido pelo artigo 32 da Lei nº
9.096/95, e b) as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Partidário Mulher não foram devidamente comprovadas.
1.3 O prestador de contas apresentou documentos e esclarecimentos, retificando
as contas em diversas oportunidades, mas a irregularidade persistiu em relação à
comprovação de despesas com o Fundo Partidário Mulher.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recolhimento de R$
1.116,81 ao Tesouro Nacional, e pela aprovação com ressalvas das contas, por
entender que o valor da irregularidade apontada corresponde a 0,048% das
despesas totais do partido (R$ 2.301.432,39).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da prestação de
contas anual do partido político, considerando a sua apresentação fora do prazo
legal, e a ausência de comprovação das despesas realizadas com recursos do
Fundo Partidário Mulher, com fundamento na Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso de 1 dia na apresentação das contas, embora configure
irregularidade, não prejudicou a transparência e a fiscalização, justificando apenas
a aposição de ressalva.
3.2 A ausência de comprovação das despesas efetuadas com recursos do Fundo
Partidário Mulher, no valor de R$ 1.116,81, compromete a regularidade das
contas.
3.3 O valor da irregularidade (R$ 1.116,81) corresponde a 0,048% do total de
recursos movimentados pelo Diretório Estadual (R$ 2.301.432,39), revelando-se
proporcional e razoável a aprovação das contas com ressalvas, determinando-se a
destinação do valor irregular para programas de promoção da participação
feminina na política na eleição subsequente ao trânsito em julgado dessa decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Contas APROVADAS COM RESSALVAS, com a determinação de
destinação do valor de R$ 1.116,81 para programas de promoção
da participação feminina na política nas eleições seguintes ao
trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 22, § 9º, da

Num. 44487613 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
Resolução TSE nº 23.604/2019.
4.2 Tese de Julgamento: 1. O atraso na apresentação das contas partidárias,
quando não compromete a fiscalização, enseja apenas ressalva. 2. A ausência de
comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário Mulher exige a sua
destinação para programas de promoção da participação feminina na política nas
eleições subsequentes, nos termos do art. 22, § 9º, da Resolução TSE nº
23.604/2019. 3. A proporcionalidade e a razoabilidade justificam a aprovação com
ressalvas quando o percentual da irregularidade é ínfimo em relação ao total de
recursos movimentados.
- Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995, art. 32;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 22, § 9º.
- Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Acórdão nº 63870, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
02/09/2024, Publicação: 05/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2020,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Rede Sustentabilidade do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 01 de julho de 2021, fora do prazo previsto no
artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 42697960).
Publicado o edital, nos termos do artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 42746466, ID 42750591
e ID 42785659).

Num. 44487613 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
No exame preliminar, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal, registrou-se a necessidade de complementação de documentos pelo prestador
(42803710).
Intimado para manifestação, o prestador apresentou documentos e esclarecimentos (ID
42849336 e ID 42928156).
No parecer de regularidade (ID 43801443), o Setor Técnico deste Tribunal apontou
impropriedades nas contas prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente quanto à existência das
irregularidades apontadas no parecer de regularidade, sem acrescentar qualquer outra
inconsistência às contas do prestador (ID 43808133).
Intimado do parecer de regularidade, o prestador apresentou contratos e retificou a
prestação de contas (ID 43842682).
Considerando a ausência de requerimento para produção de provas pela Procuradoria
Regional Eleitoral e pelo prestador, os presentes autos foram encaminhados à Seção de
Contas Partidárias para emissão de parecer conclusivo (ID 43850987).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação
das contas anuais do prestador, com fundamento no artigo 45, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.604/2019 (ID 43865726).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador solicitou a abertura do
Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, para retificar as contas e afastar as
irregularidades apontadas pela unidade técnica (ID 43872920).
Após a concessão de reabertura do SPCA, o prestador retificou suas contas e os autos
foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, que manteve o
entendimento pela desaprovação das contas (ID 43937381).
Intimado do parecer técnico, o prestador apresentou manifestação e juntou documentos
(ID 43950191).
Ante a juntada de documentos pelo prestador, os autos forma encaminhados à Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias para complementação do parecer conclusivo, se
necessário.
A análise técnica manifestou-se pela manutenção das irregularidades quanto à
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
(art. 22 Res. TSE nº 23.546/2017) e ao fundo de caixa (ID 43974348).
O prestador novamente apresentou manifestação (ID 43974374).
O Sistema de Prestação de Contas Partidárias Anual – SPCA foi novamente aberto para a
retificação das contas (ID 44055206) e após a retificação das contas, a Seção de Contas

Num. 44487613 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
Partidárias manifestou-se pela manutenção da irregularidade quanto à manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, no valor de R$
1.116,81, e afastou a inconsistência apontada sobre o fundo de caixa do prestador (ID
44191929).
Ante a complementação do parecer conclusivo, o prestador foi intimado para oferecimento
de razões finais, bem como foi aberta vista à Procuradoria Regional Eleitoral para
manifestação (ID 44318324).
O prestador manifestou ciência do parecer técnico e requereu a aprovação com ressalvas
das suas contas referentes ao exercício financeiro de 2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recolhimento de R$ 1.116,81 ao
Tesouro Nacional, e pela aprovação com ressalvas das contas, por entender que o valor
da irregularidade apontada corresponde a 0,048% das despesas totais do partido (R$
2.301.432,39).
É o relatório.

VOTO
a) Da Análise das Contas
Como a presente prestação de contas se refere às contas partidárias do exercício
financeiro de 2020 de Diretório Estadual, sua análise é disciplinada pela Lei 9.096/1995
(Lei dos Partidos Políticos) e pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal, ao analisar as contas do Diretório Estadual do Partido
Rede Sustentabilidade do Paraná, manifestou-se pela sua desaprovação (ID 43865726),
apontando as seguintes irregularidades (ID 44191929): a) as contas foram apresentadas
fora do prazo estabelecido pelo artigo 32 da Lei nº 9.096/95 e b) as despesas efetuadas
com recursos provenientes do Fundo Partidário Mulher não foram devidamente
comprovadas.
Pois bem.
Quanto ao prazo para a apresentação das contas anuais dos partidos políticos, o artigo 32
da Lei nº 9.096/95, determina que:
Art. 32 O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
Da análise dos autos, verifica-se que o Partido Rede Sustentabilidade apresentou suas
contas anuais referente ao exercício financeiro de 2020 em 01/07/2021 (ID 42697960), ou
seja, fora do prazo estabelecido pela Lei dos Partidos Políticos.

Num. 44487613 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
No entanto, considerando que o atraso foi de apenas 1 dia, entendo que a falha não
prejudicou a transparência e a fiscalização das contas, podendo ser considerada como
ressalva no julgamento das contas.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INFORMAÇÃO DO CPF E
CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS
QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas. Precedentes.
2. Sendo possível a identificação da contraparte depositante de valor na conta Outros
Recursos, a partir do CPF indicado no extrato bancário, resta afastada a irregularidade
apontada como recebimento de recurso de origem não identificada.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(Acórdão
nº
63870,
Relator: Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 05/09/2024) – (Destaquei)
Quanto à ausência de comprovação de despesas custeadas com recursos provenientes
do Fundo Partidário Mulher, verifica-se que o parecer conclusivo e os pareceres técnicos
(ID 43937381, ID 4394348 e ID 44191929) apontaram que a direção partidária apresentou
o extrato da conta nº 3352-2 (ID 43840214). As despesas, no total de R$ 1.116,81, foram
registradas como “outras despesas com pessoal – gastos eleitorais” e pagas por meio de
quatro cheques. No entanto, em vez de anexar os documentos comprobatórios das
despesas, foi apresentada apenas a cópia do extrato bancário.
A propósito da comprovação dos gastos efetuados pelos partidos políticos, o artigo 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe que:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome
ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na
prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir,
para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;

Num. 44487613 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou
por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou da prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil. (Destaquei)
Como se vê, a prestação de contas de partido político deve ser composta pelos
documentos fiscais e comprovantes que permitam a averiguação pela Justiça Eleitoral da
correta utilização dos recursos, e, no caso dos recursos provenientes do Fundo Partidário
Mulher, os documentos devem, ainda, evidenciar a efetiva execução e manutenção
dos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
A análise dos documentos apresentados pelo prestador revela que o Diretório Estadual
não apresentou comprovantes das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
Mulher, limitando-se a fornecer apenas a cópia do extrato bancário da conta destinada à
movimentação dessa espécie de recurso, comprometendo, assim, a transparência e a
fiscalização das contas.
Contudo, considerando que o total de recursos movimentados pelo Diretório Estadual no
exercício financeiro de 2020 foi de R$ 2.301.432,39 (ID 44166149) e que as
irregularidades cometidas perfazem o valor de R$ 1.116,81, ou seja, aproximadamente
0,048% do total dos referidos recursos, revela-se suficiente a aposição de ressalva no
julgamento das contas, ante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Por fim, tendo em vista que as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
Mulher não foram reconhecidas como legítimas, deve o prestador aplicar o valor de R$
1.116,81 em programas de promoção da mulher na política nas eleições subsequentes ao
trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 22, § 9º, da Resolução TSE n.
23.604/2019, que assim dispõe:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
[...]

Num. 44487613 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data
de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela Resolução nº
23.703/2022) – (Destaquei)
Desse modo, as contas referentes ao exercício financeiro de 2020 do Diretório Estadual
do Partido Rede Sustentabilidade do Paraná devem ser aprovadas com ressalvas,
determinando-se a destinação de R$ 1.116,81 para programas de promoção da
participação feminina na política nas eleições seguintes ao trânsito em julgado desta
decisão, conforme o artigo 22, § 9º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas
pelo Diretório Estadual do Partido Rede Sustentabilidade do Paraná, referentes ao
exercício financeiro de 2020, e pela determinação de destinação do valor de R$
1.116,81 para programas de promoção da participação feminina na política nas
eleições seguintes ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 22, §
9º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600143-52.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogado do(a) REQUERENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -RESPONSÁVEIS: ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA
PRETKO, KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA, VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA,
ALINE GABRIELA PESCAROLI CASADO, ALISSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARCELO
GUILHERME, SERGIO MASANOBU NAKATANI - Advogado dos RESPONSÁVEIS: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.

Num. 44487613 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805700000043430224
Número do documento: 25051914222805700000043430224
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:28
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025